Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SOBRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor.
2. É possível a penhora de sobra de salário, quando resguardada a subsistência do devedor e de sua família.
3. Recurso conhecido e desprovido.